Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-79.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800654-79.2022.8.14.0013

APELANTE: IVAN GOMES DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e indenizatórios. O autor alegou ter sido preterido nas promoções a 3º, 2º e 1º Sargento, embora cumprisse os requisitos legais desde 2010, e requereu a retificação de suas promoções, o pagamento de diferenças remuneratórias e a condenação do Estado. A sentença indeferiu os pedidos por ausência de prova de preterição e pela não demonstração do preenchimento dos requisitos legais exigidos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o autor comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para as promoções pleiteadas;
(ii) determinar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justifique a promoção por ressarcimento, com efeitos funcionais e remuneratórios retroativos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não incide em hipóteses de omissão administrativa com efeitos de trato sucessivo, limitando-se apenas às parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação cumulativa de: (i) preterição indevida ou erro administrativo imputável ao Estado; (ii) preenchimento de todos os requisitos legais à época da promoção vindicada, incluindo interstício, aptidão física, comportamento, cursos obrigatórios, inclusão no quadro de acesso e existência de vaga.

O ônus da prova recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC, especialmente em demandas que implicam reestruturação da carreira e repercussões patrimoniais, não cabendo a inversão do ônus em desfavor da Administração Pública.

O autor não comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos legais exigidos nos períodos alegados, tampouco demonstrou a ocorrência de erro administrativo ou a existência de vagas para as promoções pleiteadas, inviabilizando o acolhimento do pedido.

A alegação de favorecimento ou proteção a outros militares não substitui a prova concreta da preterição pessoal e do cumprimento das condições legais por parte do autor.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o simples decurso do interstício não gera direito automático à promoção, exigindo-se o atendimento simultâneo de todos os requisitos legais previstos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação inequívoca de erro administrativo e do preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais à época da promoção pleiteada, incluindo existência de vaga.

Em se tratando de omissão administrativa com efeitos sucessivos, não incide prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O ônus da prova quanto à preterição e ao atendimento dos requisitos promocionais recai sobre o autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803125-69.2021.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0810261-36.2021.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível nº 0800654-79.2022.8.14.0013, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IVAN GOMES DE ARAÚJO contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e indenizatórios, formulado pelo autor no exercício de sua carreira como policial militar.

Alega a parte apelante que é 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo ingressado na corporação em 1994 e que foi promovido a Cabo em 2005, mas apenas em 2016 foi promovido a 3º Sargento, embora já tivesse cumprido os requisitos legais para tal desde 2010, conforme previsto na Lei nº 6.669/2004 e, posteriormente, na Lei nº 8.230/2015;

Afirma que se tivesse sido promovido oportunamente a 3º Sargento em 2010, teria cumprido o interstício legal de quatro anos e teria direito à promoção para 2º Sargento em 2014 e, por consequência, à promoção para 1º Sargento em 2019;

Aduz que ocorreu a preterição injustificada, perdeu ao menos sete anos de progressão funcional, o que gerou prejuízo tanto funcional quanto remuneratório;

Que as promoções ocorridas dentro da corporação, segundo suas alegações, seguiram critérios de “protecionismo e favoritismo”, desconsiderando os requisitos legais e os interstícios dos militares mais antigos como ele;

Afirma que a sentença de primeiro grau indeferiu o pedido sob a alegação de ausência de comprovação de preterição, mas reconheceu que a oferta de vagas está atrelada à dotação orçamentária por meio dos quadros de acesso.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A promoção em ressarcimento de preterição é prevista em lei estadual e regulamentada por decretos, sendo aplicável quando comprovado erro administrativo;

O artigo 78 da Lei nº 6.513/1995 e o Decreto nº 19.833/2003 asseguram o direito à promoção em casos de preterição;

A ficha funcional do militar é um dos documentos obrigatórios para compor os quadros de acesso e verificar os requisitos para a promoção;

Há precedentes jurisprudenciais (TJMA e TJDFT) reconhecendo o direito à promoção e ao ressarcimento de preterição com efeitos financeiros retroativos sempre que comprovado o erro da Administração;

No caso concreto, outros militares mais novos e sem cumprimento de interstícios foram promovidos antes dele, o que caracterizaria violação ao princípio da legalidade e da isonomia administrativa.

Sustenta ainda que:

O Estado do Pará, mesmo alegando falta de dotação orçamentária, não apresentou provas robustas quanto a essa limitação;

A sentença recorrida ignorou as provas documentais juntadas aos autos, entre elas a ficha funcional e a cronologia de promoções;

Não houve impugnação específica por parte do Estado quanto aos documentos apresentados pelo apelante.

Por fim, requer que:

Seja dado provimento à apelação para reformar integralmente a sentença;

Seja promovido ao grau hierárquico de 1º Sargento, com base na legislação aplicável e no erro administrativo reconhecido;

Seja reconhecido o direito à retificação das datas de suas promoções e ao pagamento das diferenças remuneratórias desde as datas devidas;

O Estado do Pará seja condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;

A sentença de primeiro grau seja anulada e julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Aberto o contraditório, a parte Apelada apresentou
Contrarrazões (ID 11992078)
, alegando, inicialmente, a
prescrição do fundo de direito
, ao argumento de que o STJ possui jurisprudência pacificada quanto à existência de prescrição em casos como o dos autos.

Explicou que o Autor alega erro desde sua promoção a Cabo, que ocorreu em 22.04.2005, pelo que, em sendo este um ato juridicamente perfeito, resta clara a ocorrência de prescrição do fundo de direito, considerando que, somente em maço/2022 o Autor requereu fossem realizadas promoções anteriores.

Aduziu que o Recorrente realizou pedido de promoção por ressarcimento em preterição diretamente ao Judiciário, sendo que a Lei n. 8.230/2015 condicionou a referida promoção a requerimento prévio do interessado.

Nesse contexto, sustentou que, se o Judiciário se limita a fazer juízo de legalidade, não podendo apreciar o mérito da promoção, sendo, portanto, inadmissível que se realize pedido de promoção diretamente ao Judiciário.

Destacou que o Autor não comprova que requereu promoção junto à PM, não tendo trazido aos autos elementos sobre a posição da PM a respeito de sua promoção. Sendo assim, questionou como poderia o Judiciário realizar análise sobre possível ilegalidade no procedimento ou decisão da PM.

Pontuou que a pretensão recursal objetiva equiparação de servidores com base em decisão judicial, o que é vedado pela CF/88 e pela Súmula 339 do STF.

Argumentou sobre a improcedência do pedido, frisando a violação aos princípios da legalidade, da reserva legal, democracia e isonomia, assim como da independência dos Poderes. Disse que a promoção em ressarcimento por preterição é medida excepcional. Assinalou sobre a presunção de legalidade dos atos administrativos, bem como sobre a segurança jurídica.

Sustentou a ausência de prova do erro da Administração, no caso dos autos, conforme exigido em Lei. Alegou o não preenchimento dos demais requisitos legais para promoções no círculo de Praça, asseverando sobre a necessidade de existência de vagas.

Aduziu que, no caso dos autos, aplica-se a Tese 547 do STF, relativa à inexistência de direito à revisão de promoções anteriores perfeitas e acabadas e a promoções futuras. Informou que foram ofertados diversos cursos ao Recorrente, não tendo este se inscrito neles ou passado, pelo que sustentou que não se pode atribuir tais fatos a erro da Administração.

Explicou que, entre 1985 e 2006, a lei 5.230/1985 e a LC 53/2006, disponibilizaram número de vagas fixos a cada promoção e para cada graduação, com limites ao acesso a cada graduação, pelo que nem todos os candidatos seriam promovidos.

Alegou que não houve nenhuma ilegalidade na não efetivação de sua promoção, destacando que o Militar incluído no quadro de acesso possui apenas expectativa de direito e nunca direito adquirido, devendo a PMPA analisar todo seu quadro de oficiais e observando o princípio orçamentários e os planejamentos do órgão, para fixar as vagas existentes.

Sustentou que os paradigmas citados não se aplicam ao caso dos autos. Por fim, pugnou pelo desprovimento do Recurso, para manter a Sentença a quo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação – Id. 12326652.

É o relatório

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Prejudicial de Mérito – Prescrição

A prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 conta-se “da data do ato ou fato do qual se originarem” as dívidas ou o direito de ação contra a Fazenda. Esse enunciado normativo, por sua própria estrutura, exige a identificação de um marco objetivo: um ato administrativo comissivo, um fato gerador determinado, ou um evento que torne inequívoca a lesão e inaugure a pretensão resistida.

Em controvérsias funcionais, a distinção fulcral, para fins prescricionais, reside entre (i) impugnação de ato único, concreto e perfeitamente individualizado (p. ex., promoção concedida com data errada, indeferimento formal de promoção, anulação ou cassação expressa), hipótese em que se pode falar em prescrição do fundo de direito se a ação é proposta após o quinquênio; e (ii) alegação de omissão administrativa ou relação de trato sucessivo, em que o não cumprimento do dever se renova no tempo, de modo que a lesão não se esgota em um único momento, mas se protrai, projetando efeitos funcionais e remuneratórios periodicamente.

É precisamente nessa segunda moldura que se insere a controvérsia descrita nos autos. O autor não pretende, em essência, desconstituir a promoção a Cabo de 2005 como ato comissivo perfeito e acabado, para então reconstruir toda a carreira a partir de sua nulidade; o que afirma é que, em momentos posteriores, teria ocorrido preterição e atraso de promoções, com reflexos sucessivos.

A construção defensiva do ESTADO DO PARÁ, ao eleger 2005 como marco fatal, pressupõe que o objeto litigioso seja a revisão de um ato único originário e que toda a pretensão dele dependa como “causa primeira”. Todavia, essa premissa não se coaduna, nem com a própria narrativa recursal do autor (que aponta como preterição relevante a não promoção a 3º Sargento em 2010 e a promoção apenas em 2016), nem com o modo pelo qual a sentença enquadra a conduta administrativa como omissiva, tampouco com o parecer ministerial, que expressamente registra a inexistência de ato administrativo expresso de negativa do direito e qualifica a lesão como omissão renovável.

Nessa perspectiva, ainda que se admita — apenas por argumento — que promoções pretéritas sejam mencionadas como antecedentes lógicos, isso não as converte automaticamente no “ato lesivo” inaugural para fins do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, quando o cerne da pretensão é a alegada inércia estatal em promover no tempo devido e em reconhecer, na via própria, os efeitos decorrentes. Em hipóteses assim, o direito de ação não se exaure com o decurso do quinquênio contado de um fato remoto que não é o ato de resistência formal; o que incide, em regra, é a prescrição das parcelas exigíveis antes do quinquênio que precede o ajuizamento, preservando-se o exame do mérito quanto à existência ou não do dever de promover e quanto aos efeitos que se renovam, na medida em que a lesão se projeta no tempo.

Quanto à invocação do art. 33 da Lei nº 8.230/2015 como fundamento para extinguir a pretensão pelo decurso temporal, é necessário manter rigor conceitual. A norma, tal como manejada pelo ESTADO DO PARÁ, é convocada para sustentar que a promoção por ressarcimento de preterição depende de requerimento prévio e que haveria prazo de cinco anos; todavia, isso não se confunde, automaticamente, com “prescrição do fundo de direito” nos moldes do Decreto nº 20.910/1932, e, de todo modo, a solução preliminar não pode ser construída por uma ficção de marco inicial em 2005, se a própria controvérsia versa sobre omissões e efeitos continuados. A sentença, inclusive, ao enfrentar o tema em chave de prejudicial temporal, rechaça a prescrição do fundo de direito e assenta que a discussão se submete, quando muito, à limitação quinquenal de parcelas anteriores, mantendo íntegra a possibilidade de exame do mérito.

Em suma, a preliminar do ESTADO DO PARÁ parte de uma qualificação jurídica inadequada do objeto litigioso. Não se está diante de ataque tardio a um único ato administrativo comissivo originário, mas de alegação de não implementação, pela Administração, de providência promocional em tempo reputadamente devido e de seus consectários, em quadro típico de trato sucessivo/omissão continuada.
Por isso, não há falar em prescrição do fundo de direito; a incidência do quinquênio, quando cabível, opera como limitação de efeitos patrimoniais pretéritos, sem obstar o exame do pedido principal.

Mérito

A sentença deve ser mantida. Explico.:

O núcleo da pretensão deduzida por
IVAN GOMES DE ARAÚJO
é a obtenção de promoção por ressarcimento de preterição, com reconstituição de datas e efeitos funcionais, além de reflexos remuneratórios.

Tal pretensão, por sua própria natureza, exige demonstração robusta e individualizada de dois blocos essenciais:
primeiro
, a efetiva ocorrência de preterição imputável à Administração (erro administrativo, omissão ilegítima ou preterição indevida);
segundo
, o preenchimento cumulativo, no marco temporal vindicado, de todas as condições legalmente exigidas para a promoção, inclusive aquelas de índole objetiva e concorrencial (existência de vaga e posicionamento apto no respectivo quadro), e aquelas de índole pessoal (aptidão em saúde, TAF, comportamento e cursos).

A sentença, com acerto, tratou a controvérsia como típica hipótese de incidência do art. 373, I, do CPC, porquanto o fato constitutivo do direito — isto é, a reunião dos requisitos cumulativos e a preterição — é encargo probatório do autor, não se convertendo em dever do ente público “provar o negativo” de modo genérico, sobretudo quando o pedido implica reorganização de carreira e consequências de longo alcance.

E é precisamente nesse ponto que o apelo não logra superar o fundamento determinante do decisum. Justifico.:

O recorrente repisa uma narrativa de atraso promocional e invoca, de modo amplo, a ideia de que paradigmas teriam sido promovidos sem observância do interstício, mas essa alegação, por si só, não substitui a prova do que a sentença expressamente reputou ausente: documentos capazes de atestar, no período reclamado, a aptidão em inspeção de saúde, a aprovação no teste de aptidão física, a classificação no comportamento mínimo exigido e, sobretudo, a satisfação integral das condições imprescindíveis para a promoção, inclusive a existência de vaga e os demais requisitos previstos na legislação aplicável.

Com efeito, a sentença é explícita ao consignar que o autor “não comprovou, por meio de documentos”, tais requisitos e que as “pretensões de promoção só serão julgadas procedentes” se “prevista e comprovada pela parte autora a existência de vaga” e o cumprimento de todos os requisitos legais, inclusive cursos e provas de aptidão, concluindo que, “sem a devida demonstração”, não há falar em direito à promoção.

Não é demais ressaltar, ainda, que o próprio juízo de origem fundamenta os requisitos legais de promoção com base na Lei Estadual nº 8.230/2015, destacando condições como interstícios, inspeção de saúde, TAF, inclusão em quadro de acesso, cursos e existência de vaga. Tal moldura normativa reforça que a ascensão funcional não decorre automaticamente do mero decurso do tempo; antes, pressupõe o atendimento simultâneo de requisitos cumulativos e condicionantes próprias do sistema de promoções.

A construção recursal, ao reduzir o debate à variável “interstício”, termina por desconsiderar o caráter plurifatorial do ato promocional, cuja legalidade, para ser afirmada judicialmente, depende de prova concreta do preenchimento de todas as exigências pertinentes no momento devido.

De igual modo, o argumento de que o
ESTADO DO PARÁ
não teria trazido documentos “capazes de modificar os fatos alegados” não desloca o regime do ônus probatório para o ente público, quando o fundamento de improcedência é justamente a ausência de prova do fato constitutivo, isto é, do preenchimento dos requisitos indispensáveis e da própria preterição.

O processo civil contemporâneo, embora repute deveres de colaboração e esclarecimento, não autoriza, em tema de promoção funcional com repercussões complexas, que se condene a Administração com base em presunções amplas, inferências ou paralelos não individualizados, sob pena de substituir a exigência de prova por um raciocínio de plausibilidade abstrata. A sentença, ao exigir demonstração objetiva e ao concluir pela sua inexistência, harmoniza-se com a lógica do art. 373, I, do CPC e com a prudência institucional de não se impor, por via judicial, rearranjos de carreira sem lastro documental suficiente.

Nesta linha, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO
POR
RESSARCIMENTO
DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO NA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de
promoção
por
ressarcimento
de preterição, ao fundamento de inexistência de direito à ascensão ao posto de subtenente e de ausência de comprovação de erro administrativo que justificasse a
promoção
retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à
promoção
por
ressarcimento
de preterição quando não demonstrado erro administrativo na condução das promoções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
promoção
por
ressarcimento
de preterição é uma garantia dada aos policiais militares que, por motivos transitórios e indefinidos ou por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender ao posto devido.

4. Nos termos da legislação aplicável (Lei Estadual nº 5.249/1985 e Decreto Estadual nº 4.244/1986), a
promoção
por
ressarcimento
de preterição depende da demonstração inequívoca da preterição ou de erro administrativo, o que não restou comprovado nos autos.

5. O simples preenchimento do interstício temporal para a
promoção
não garante o direito à ascensão, sendo necessária a demonstração objetiva de que houve preterição indevida, conforme reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação
cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A
promoção
por
ressarcimento
de preterição no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará exige a comprovação inequívoca de erro administrativo que tenha impedido a ascensão do militar, não sendo suficiente o mero preenchimento do interstício temporal."

(TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0803125-69.2021.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROMOÇÃO
EM
RESSARCIMENTO
DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de
apelação
interposto por praça da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de
promoção
em
ressarcimento
de preterição à graduação de Subtenente PM, com efeitos retroativos a abril de 2015. Alega o autor que a
promoção
não foi concedida devido à inércia administrativa, embora preenchesse os requisitos normativos e temporais. Requereu, além do reconhecimento da
promoção
retroativa, o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para a
promoção
por
ressarcimento
de preterição;
(ii) determinar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justificasse a
promoção
pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
ressarcimento
por preterição, previsto no art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, pressupõe a comprovação de erro administrativo, preterição ou situação excepcional que reconheça o direito à
promoção
retroativa.

As promoções de militares exigem o cumprimento de diversos requisitos legais, como interstício temporal, aptidão física, comportamento mínimo, inclusão no Quadro de Acesso e participação nos cursos obrigatórios, além da existência de vagas disponíveis.

Não há nos autos comprovação de que o apelante tenha sido preterido por militares que não preenchiam os requisitos legais, tampouco da existência de vagas na época da
promoção
pleiteada.

A simples ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública, sem a demonstração de erro administrativo ou preterição, não configura omissão suficiente para justificar a
promoção
por
ressarcimento
de preterição.

A legislação militar vigente à época dos fatos condiciona as promoções, mesmo por antiguidade, à existência de vagas e ao cumprimento dos requisitos legais cumulativos, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação objetiva de erro administrativo, vaga disponível e preterição para a concessão da
promoção
retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de
apelação
desprovido.

Tese de julgamento
:

O
ressarcimento
por preterição depende da comprovação cumulativa de erro administrativo, cumprimento de todos os requisitos legais e existência de vaga disponível no período da
promoção
pleiteada.

A ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública não caracteriza preterição, salvo se demonstrado erro administrativo ou prejuízo indevido ao militar."

(TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0810261-36.2021.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

Por fim, o parecer ministerial converge integralmente com essa compreensão, ao pontuar que, superadas as preliminares, “no mérito” subsiste a “ausência de comprovação do direito alegado”, opinando pelo desprovimento do recurso. Esse alinhamento reforça que a insurgência recursal não enfrenta, com densidade probatória apta, o fundamento decisório central: a falta de demonstração do preenchimento integral das condições imprescindíveis e do suporte fático mínimo para caracterização de preterição indenizável ou ressarcível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto por IVAN GOMES DE ARAÚJO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026